Tribunal: STF
Processo: AI 281111
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA - 
   SERVIDOR PÚBLICO - DESVIO DE FUNÇÃO - REENQUADRAMENTO - 
   IMPOSSIBILIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DAS 
   REMUNERAÇÕES, SOB PENA DE INACEITÁVEL ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO
   PODER PÚBLICO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.